Tribunal: TJES
Processo: 0037798-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037798-94.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: OLCIMAR TORQUATO LEPRE

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA: REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL INCONTROVERSO. ERRO DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TRANSAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ADESÃO INDIVIDUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível que o Estado do Espírito Santo interpôs contra sentença prolatada em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. O juízo de origem homologou cálculos da Contadoria Judicial e extinguiu a execução, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/15, sem condenação em honorários. O ente público postula a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita do exequente, a extinção do feito por transação judicial ou o reconhecimento de excesso de execução em razão de pagamento administrativo parcial de R$ 1.270,76.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a subsistência dos requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça concedida ao exequente; (ii) verificar a ocorrência de transação judicial que vincule o exequente na ação coletiva originária; e (iii) determinar se o excesso de execução por pagamento parcial incontroverso se sujeita aos efeitos da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça em vista da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural, a qual o apelante não logrou êxito em afastar com provas de alteração da condição socioeconômica.

A extinção da execução por transação, prevista no inciso III do art. 924 do CPC, exige a prova da efetiva adesão individual do credor ao acordo, indispensável em direitos individuais homogêneos.

A declaração da associação de classe que atesta a recusa expressa do servidor à proposta estatal corrobora a rejeição da tese de transação judicial superveniente.

A retificação da planilha da Contadoria Judicial revela-se necessária para abater o excesso incontroverso de R$ 1.270,76, efetuado na via administrativa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e garantir a fidelidade ao título executivo.

R
ecurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 98, § 3º do art. 99, inciso II do art. 924 e inciso III do art. 924 do Código de Processo Civil (CPC/15).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.608.052/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 9/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0037798-94.2018.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: OLCIMAR TORQUATO LEPRE

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença (Id. 52431372 / 17671124) proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por OLCIMAR TORQUATO LEPRE, cujo decisum homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 12.094,21 (doze mil e noventa e quatro reais e vinte e um centavos) e, por via de consequência, declarou extinta a fase executiva com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC/15, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id. 17671129), o Ente Público sustenta, preliminarmente, (i) a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao exequente, sob o argumento de que este percebe remuneração líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que afastaria a presunção de hipossuficiência; no mérito, alega (ii) a existência de transação judicial superveniente celebrada nos autos da Ação Coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024, asseverando que o exequente teria aderido ao acordo proposto pela Procuradoria-Geral do Estado, com o consequente depósito de valores em conta judicial; e (iii) a ocorrência de excesso de execução, sob a tese de que os cálculos homologados desconsideraram o pagamento parcial da quantia de R$ 1.270,76 (mil duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos), realizado administrativamente em 28.11.2022 a título de juros e encargos do crédito rotativo, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para extinguir a execução pela transação ou, subsidiariamente, determinar o abatimento dos valores já restituídos.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 17671139, o apelado aduz (i) a manutenção da gratuidade da justiça, comprovando renda líquida atual de aproximadamente R$ 3.035,21 devido a empréstimos consignados; (ii) a inexistência de adesão ao acordo coletivo, amparando-se em declaração da ACSPMBMES (Id. 17671120) que atesta a recusa à proposta estatal; (iii) a ocorrência de preclusão quanto à tese de excesso de execução por desídia do Estado em apresentar documentos no momento oportuno; e (iv) subsidiariamente, manifesta concordância com o abatimento do valor incontroverso de R$ 1.270,76 mencionado pelo apelante, requerendo a manutenção da sentença ou a homologação do valor remanescente de R$ 10.823,45.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em: (i) aferir a subsistência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao exequente; (ii) verificar se houve transação judicial que abarque o exequente na ação coletiva originária; (iii) definir se há excesso de execução passível de correção em virtude de pagamento parcial incontroverso e se tal matéria encontra-se preclusa.

Passo à análise das questões preliminares.

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto ao pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo Estado, entendo que a insurgência não merece prosperar.

Conforme prescreve o artigo 98 do CPC/15, "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
". Outrossim, o art. 99, § 3º, do mesmo diploma, estabelece que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
".

Na hipótese vertente, embora o Ente Estatal aponte rendimentos brutos elevados, o exequente/apelado logrou demonstrar, por meio dos contracheques atualizados (Id. 17671140), que sua renda líquida disponível é significativamente reduzida em razão de descontos obrigatórios e empréstimos consignados, atingindo patamar compatível com a concessão da benesse, vez que a liquidez financeira deve ser o critério preponderante para o deferimento da AJG.

Não suficiente, destaque-se, por oportuno e relevante, que a assistência judiciária gratuita foi regularmente deferida pelo Juízo
a quo
por ocasião da decisão de fl. 38. Nesse sentido, a irresignação estatal carece de lastro probatório superveniente, uma vez que o apelante não colacionou aos autos qualquer fato novo ou alteração substancial na condição socioeconômica do exequente capaz de infirmar a presunção de necessidade que amparou o deferimento anterior da benesse.

Nessa senda, inexistindo prova robusta de que o apelado possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
REJEITO a preliminar de impugnação à AJG.

II – DA TESE DE TRANSAÇÃO JUDICIAL SUPERVENIENTE

No que tange à alegação de que a execução deveria ser extinta em virtude de transação celebrada nos autos da ação coletiva (art. 924, III, do CPC), melhor sorte não assiste ao apelante.

Compulsando os elementos probatórios, noto que o Estado não logrou comprovar a efetiva adesão do exequente/apelado ao referido acordo. Pelo contrário, repousa nos autos declaração da ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ACSPMBMES), colacionada no Id. 17671120, na qual resta expressamente consignado que o exequente não aderiu ao acordo proposto pela Procuradoria-Geral do Estado e não assinou o respectivo termo de adesão.

Impende destacar que a mera inclusão do nome do servidor em listas gerais preparadas pela associação para fins de tratativas não substitui a manifestação de vontade individual exigida para a validade da transação, notadamente quando se trata de direito individual homogêneo disponível.

Desta forma,
afasto a alegação de extinção por transação.

III – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO

Noutro giro, quanto à alegação de excesso de execução, assiste razão parcial ao Ente Público.

O Estado sustenta que a Planilha da Contadoria Judicial (Id. 17671084) é equivocada por não considerar o pagamento parcial da quantia de R$ 1.270,76, realizado em 28.11.2022, a título de juros e encargos rotativos.

De fato, da análise detida do processado, verifica-se que
referido pagamento é fato incontroverso nos autos.
Cumpre registrar que o Estado, em sua impugnação originária, já apontava tal excesso, apresentando o valor de R$ 4.933,10 como correto. Sobre tal montante,
o próprio exequente expressamente concordou no petitório de fls. 109/122,
oportunidade em que requereu "
a HOMOLOGAÇÃO dos cálculos apresentados pelo ESTADO DO E.S., conforme requerimento nº 5 do pedido do Estado às fls. 59 e planilha de fls. 62/63, do valor incontroverso de 4.933,10 (quatro mil, novecentos e trinta e três reais e dez centavos), atualizados com juros e correção monetária até a data do pagamento
" (fl. 122).

Nesse diapasão, causa estranheza e beira a má-fé processual a atual resistência do exequente ao pleito estatal que visa, unicamente, combater o equívoco do aparato judiciário na confecção da planilha pela Contadoria. Tal proceder revela-se francamente contraditório com a postura anteriormente adotada, conspurcando o princípio da boa-fé processual e configurando
venire contra factum proprium
.

Registre-se, por oportuno e relevante, que a matéria afeta ao excesso de execução decorrente de erro de cálculo ou pagamento comprovado não se sujeita aos efeitos da preclusão por se tratar de matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo para evitar o enriquecimento sem causa.

Nessa linha, é a orientação consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Quanto à preclusão,
constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso.
Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 2. Agravo interno não provido." (STJ; AgInt no REsp n. 1.608.052/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2019, DJe de 9/10/2019.)

Desta sorte, a Planilha da Contadoria Judicial deverá ser retificada para incluir e abater o pagamento parcial da quantia de R$ 1.270,76, preservando-se a fidelidade ao título executivo e evitando o pagamento em duplicidade.

Posto isto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento, com a elaboração de nova planilha pela contadoria judicial a fim de que seja considerado o abatimento do pagamento parcial da quantia de R$ 1.270,76 (mil duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos), realizado em 28.11.2022.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.